Tribunal: TJMT
Processo: 1009849-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009849-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (AGRAVANTE), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Suspensão de exigibilidade de crédito tributário. Requisitos para concessão de
liminar não demonstrados
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteava a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017201520 e o impedimento de óbice à emissão ou renovação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, com fundamento na suposta inconstitucionalidade do regime de ICMS por estimativa e na anulação administrativa do crédito principal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar que suspenda a exigibilidade de CDA baseada em infrações acessórias alegadamente vinculadas a regime de tributação por
estimativa já anulado
.

III.
Razões de decidir

3.
O artigo 151 do CTN prevê hipóteses autônomas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inclusive mediante liminar em mandado de segurança, mas condiciona sua aplicação à demonstração dos requisitos legais.

4.
A liminar pleiteada pressupõe a presença de probabilidade do direito e risco de dano, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009 e art. 300 do CPC.

5.
A decisão agravada considerou ausente a prova inequívoca da conexão entre as infrações acessórias e a obrigação principal anulada, uma vez que os fatos geradores ocorreram em períodos distintos, o que afasta, em análise preliminar, o nexo direto necessário à suspensão da CDA.

6.
A jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma que, embora autônomas, as infrações acessórias exigem demonstração clara de sua nulidade para ensejar a suspensão do crédito, o que não restou evidenciado no caso.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, IV; Lei 12.016/2009, art. 7o, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 15.08.2019; TJMT, AI 1000492-55.2024.8.11.0000,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024; TJMT, AI 1016366-80.2024.8.11.0000,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo
de Instrumento

com pedido de efeitos suspensivo e ativo, interposto contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1007983-53.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liminar formulado para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017201520, bem como para impedir que a autoridade coatora impusesse óbice à emissão ou renovação de certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a CDA impugnada se originou de auto de infração que incluiu, além da cobrança de ICMS no regime de estimativa, também duas obrigações acessórias: omissão de entrega de nota fiscal à GINF e lançamento de ofício por cruzamento de dados.

Afi
rma que o lançamento principal,
referente ao ICM
S Estimativa/Garantido,
já foi cancelado administrativamente, razão pela qual também devem ser anuladas as obrigações acessórias que dele
derivam,
por serem vinculadas à apuração e fiscalização do tributo considerado inconstitucional.

Defende que, ainda que os períodos de referência das infrações acessórias sejam distintos da infração principal, todas as condutas
decorreram do mesmo regime inconstitucional de antecipação do ICMS, criado por norma
infralegal
(RICMS/89), em afronta aos artigos 146 e 150, inciso I, da Constituição Federal e à Lei Complementar no 87/1996.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeitos suspensivo e ativo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive impedindo a imposição de óbice à emissão ou renovação da certidão negativa de débitos. Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma definitiva da decisão impugnada. (Id. 277982867).

O pedido de efeito
s suspensivo e

at
ivo

foi indeferido
(Id
278288398
).

O agravado apresentou contraminuta arguindo a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, com base no art. 23 da Lei 12.016/2009, e defendendo a legalidade das infrações acessórias remanescentes. Sustentou que a obrigação acessória possui autonomia e que sua inobservância gera penalidade própria, nos termos do art. 113 do CTN. (Id 286745391).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar, em especial a probabilidade do direito alegado.

(Id
293639362
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017201520.

De acordo com o processo de origem, o agravante impetrou mandado de segurança visando suspender os efeitos da referida CDA, bem como garantir a emissão de certidão negativa de débitos, sustentando que as penalidades acessórias nela lançadas têm como origem a sistemática do ICMS Estimativa/
Garantido, já declarada ilegal
.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, por entender ausente a demonstração inequívoca do direito invocado, assentando que as infrações acessórias remanescentes
referem-se
a
períodos distintos daquele vinculado à obrigação principal anulada, afastando, assim, a alegada relação de dependência.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando que ainda que os períodos sejam distintos, todas as penalidades constantes da CDA decorrem do mesmo regime de tributação por estimativa, cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida, razão pela qual estariam presentes os requisitos para concessão da medida liminar.

Sobre
o assu
nto, o
artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes
”
.
(D
estaquei).

Como se vê, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...]
2
. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes:
AgInt
no
REsp
1.447.738/RJ, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
19/5/2017;
AgRg
no
AREsp
449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/10/2014; e
AgRg
no
REsp
1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe
9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece
prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ
-
REsp
1809674/MG, Rel. Min.
H
erman Benjamin
,
T2
, 15
.
8
.2019
)
.
(
D
estaquei).

Nessa mesma linha tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC.
IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3.
Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”
.

(N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, C
âmaras
Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel
a
. Desa.
M aria A parecida F erreira F ago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
7
.2024
)
.

No entanto, a suspensão do crédito tributário nos termos do inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais
sejam, probabilidade
do direito vindicado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Professor Eduardo de Moraes
Sabbag
,
no
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN.
(...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

-
relevante
fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
;
e

-
ineficácia
da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (
...)”
.

No presente caso, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem, não havendo
razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

Com efeito, bem delineou o juízo de origem ao observar que as infrações acessórias constantes da CDA
referem-se
a períodos distintos daquele relacionado à obrigação principal anulada. Além disso, não se verifica nos autos qualquer elemento documental que comprove, de forma inequívoca, que essas penalidades decorreram direta e exclusivamente da infração principal já cancelada. Diante da ausência de vínculo imediato e necessário entre elas, não há fundamento jurídico que autorize, ainda que em sede de cognição sumária, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário acessório.

Além disso
, é importante destacar que o
Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de
que“a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização
da

Administração Tributária”
.
(STJ–
AgRg
no
AREsp
783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. 15.12.2015
)
.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou
n
este sentido:

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE CRÉDITOS DE ICMS POR ESTIMATIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal, ao reconhecer, de ofício, a inconstitucionalidade de créditos de ICMS apurados por estimativa simplificada, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
).

2. O ente fazendário requereu a manutenção da execução quanto à obrigação tributária acessória relativa
à
não entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal pode subsistir quanto à obrigação tributária acessória, ainda que os créditos principais tenham sido declarados inconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obrigação tributária acessória tem natureza autônoma e subsiste independentemente da validade do tributo principal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A falta de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) configura infração à obrigação acessória e é passível de exigência fiscal própria, legitimando a manutenção da execução nesse ponto.

6. A jurisprudência do TJMT reitera que a nulidade do crédito tributário principal não afasta a exigibilidade da obrigação instrumental, voltada à fiscalização tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A obrigação tributária acessória subsiste de forma autônoma mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade do tributo principal, sendo plenamente exigível quando descumprida.
”

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 113, §§ 1o a 3o, e 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.12.2015; TJMT, N.U 0003436-09.2015.8.11.0050, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j.
12.02.2025
”
.

(N.U 1002620-07.2020.8.11.0059,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 23.6.2025
)
. (Destaquei).

Portanto, ao menos nessa análise superficial, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025